Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009 DO STJ. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ.
1. O STJ, por meio do rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1009: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. No caso, a servidora continuou recebendo remuneração proporcional à jornada anterior, mesmo após a redução de carga horária, por mais de três anos, sem qualquer manifestação nos autos que indicasse desconhecimento do equívoco, o que inviabiliza o reconhecimento da boa-fé, sendo de rigor o ressarcimento do erário.
3. Apelo do autor conhecido e provido.